Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. CONVENÇÃO COLETIVA SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CONTRATOS COLETIVOS OU EMPRESARIAIS. MODALIDADE MONITORADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR-ANS. CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. MODALIDADE SUJEITA À AVALIAÇÃO TÉCNICA DA ANS. PRETENDIDA EXTENSÃO DE CONTROLE DE REAJUSTE PELA ANS AOS CONTRATOS COLETIVOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PODER REGULATÓRIO NÃO AUTORIZADO EM LEI À AGÊNCIA REGULADORA. PRÊMIO OU MENSALIDADE. AUMENTO DITO ABUSIVO. QUESTIONAMENTO DESPROVIDO DE MÍNIMOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO. DÚVIDA RELEVANTE NÃO SUSCITADA QUANTO À REGULARIDADE DA REVISÃO DE PREÇOS. REAJUSTES CONTRATUALMENTE PREVISTOS. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH). INOBSERVÂNCIA DE PARÂMETRO A GERAR DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 2o do art. 35-E da Lei n. 9.656/1998 submete a controle da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar as cláusulas de reajuste das contraprestações pecuniárias devidas pelos beneficiários integrantes dos chamados planos individuais e familiares de saúde. Diversamente do que ocorre em relação aos contratos individuais e familiares de plano de saúde, a modalidade consubstanciada em contratos coletivos de saúde não está sujeita ao controle da ANS, que sobre eles exerce apenas atividade de monitoramento.
2. A alegação de abusividade na prática de reajuste de prêmio em plano coletivo ou empresarial não se pode fazer por simples comparação com aumentos autorizados para os planos individuais. Tese desprovida de mínimo amparo técnico. Consumidor que alega quebra do necessário equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas descuida de trazer fundamentos hábeis a colocar sob dúvida razoável a correção dos índices adotados pela operadora de saúde. Segurado que deixa de buscar, junto ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC, auxílio necessário na indicação dos parâmetros de legalidade que não teriam sido observados na execução do contrato a que aderiu. Abusividade que não se pode configurar pelo só fato de não terem sido aplicados ao contrato coletivo os índices de reajuste próprios aos planos individuais de saúde.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.